Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705996-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON PRADO DE SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifico que transcorreu in albis o prazo para o apelante comprovar sua hipossuficiência, conforme determinado no despacho de ID 30024992. Ausentes elementos nos autos que permitam o exame da pretensão e considerando que o preparo recursal foi recolhido (ID 26454774 e 2645775), indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se. Após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 11:43:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator